Tribunal: TJES
Processo: 5014784-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014784-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO ZAMPROGNO NETO

AGRAVADO: CESAR ANTONIO PAIXAO JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA. IMISSÃO NA

POSSE. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Pedro Zamprogno Neto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, em Ação Reivindicatória movida contra Cesar Antonio Paixão Junior, indeferiu a tutela de urgência para imissão na posse do imóvel descrito na inicial. O agravante alega ser o legítimo proprietário e que a posse exercida pelo agravado é injusta, sem qualquer título ou causa jurídica que a justifique, pleiteando a reforma da decisão para a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a posse exercida pelo agravado é injusta para fins de imissão na posse; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência na ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória é fundada no direito de sequela, permitindo ao proprietário pleitear a restituição da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros, conforme previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Para o êxito da ação reivindicatória, é necessário comprovar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, entendida como aquela sem título ou causa jurídica que a justifique.

A posse injusta na ação reivindicatória é conceituada de forma ampla, prescindindo dos vícios de violência, clandestinidade ou precariedade, bastando que o possuidor não detenha título que legitime sua ocupação.

No caso em exame, o agravante comprovou ser o proprietário do imóvel e que o agravado ocupa o bem sem qualquer justificativa jurídica, configurando posse injusta.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais confirma que a posse injusta para fins reivindicatórios prescinde dos vícios possessórios típicos e basta que o possuidor não detenha título de domínio ou razão legítima.

A manutenção da posse injusta prejudica o exercício pleno das prerrogativas do domínio (uso, gozo e disposição) pelo proprietário, caracterizando o perigo de dano necessário para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse injusta na ação reivindicatória prescinde dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade, bastando que o possuidor não tenha título ou causa jurídica que legitime a sua ocupação.

Estando comprovados os requisitos de titularidade do domínio, individualização do bem e posse injusta, deve ser concedida a tutela de urgência para imissão na posse do proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.228 e 1.200.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.04.2017; TJ-MG, Apelação Cível 10086080235095001, Rel. Lilian Maciel, j. 02.02.2022; TJ-GO, Apelação Cível 02009255420148090144, Rel. Sebastião Luiz Fleury, j. 29.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento
interpost
o
p
o
r

PEDRO ZAMPROGNO NETO,
contra a
decisão
acostada em
ID 6868290
,
proferida pelo Ju
ízo
da
5
ª
Vara Cível

de Vitória

que, na Ação
Reivindicatória

ajuizada

em face de

CESAR ANTONIO PAIXÃO JUNIOR
,
indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visava
a sua imissão na posse do imóvel descrito na inicial.

O
agravante
sustenta

em
suas razões recursais
que
:
(
a)
o juízo de piso reconhece a posse do Agravado como injusta,
de modo que
resta presente o perigo de dano
em razão do
fato do proprietário não poder residir ou usufruir imóvel que lhe pertence
;
(
b)

o
a
gravado não colaciona nenhum documento que possa demonstrar uma pretensão legítima a posse ou propriedade,
sendo
incontroverso que sua posse é injusta
.
Nesses termos, pede a reforma da decisão agravada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do presente agravo e passo a analisar
as suas razões
.

De início, destac
a-se
que
a ação reivindicatória, prevista pelo art. 1.228 do Código Civil, encontra amparo no direito de sequela, que, por sua vez, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

Nesses termos, a ação reivindicatória é petitória por excelência, com fundamento no direito de propriedade e ajuizada pelo proprietário sem posse para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente.

Com efeito, a faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia e injusta sobre o seu bem, para que possa usar, fruir e dispor daquele possuidor ou detentor que o conserve sem causa jurídica.

Uma vez fundada no jus possidendi é certo que a ação reivindicatória exige a prova do domínio do reivindicante, que foi produzida nos autos originários.

O agravante comprovou ser o legítimo proprietário do imóvel descrito nos autos de origem, devidamente individualizado na exordial, bem como a injusta posse exercida pelo agravado, d
emonstrando a existência de um conflito de interesses representado, de um lado, pelo direito de propriedade, e, de outro, pela

posse

injusta

do possuidor que obsta o desempenho, pelo proprietário, das prerrogativas imanentes ao domínio (uso, gozo e disposição).

No caso, mostra-se injusta a posse vez que
o recorrente
, além de ter registrado Boletim de Ocorrência noticiando a indevida ocupação do bem
e noticiado o fato à companhia de energia elétrica,
notific
ou
o agrava
do
para que desocupasse o imóvel.

Como dito, o art. 1.228 do CCB destaca o direito do proprietário reaver o seu bem do poder de quem injustamente a detenha ou possua, valendo destacar, que tal expressão, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório.

Nos termos do art. 1.200 do CCB, a posse injusta, para efeito possessório, é marcada pelos vícios da violência, clandestinidade e precariedade, enquanto para o efeito reivindicatório, pretendido por meio do presente agravo, a posse injusta é aquela sem título que a justifique ou uma razão que permita o possuidor manter consigo a posse de coisa alheia.

Nesse sentido, é
o
entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

Assim, é certo que o

conceito de posse injusta, na ação reivindicatória, prescinde dos
re
qu
i
sitos da violência, da precariedade ou da clandestinidade e configura-se, tão somente, pela demonstração de que o
possuidor
não
detém
título de domínio ou nenhum outro que justifique juridicamente sua ocupação, como ocorre no presente caso.

Sobre o tema, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSE INJUSTA - CONCEITUAÇÃO MAIS AMPLA E DISTINTA DA POSSE INJUSTA EM AÇÕES POSSESSÓRIAS - USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA - DEFESA INDIRETA APRESENTADA COMO TESE PRINCIPAL - ÔNUS DA PROVA DOS RÉUS - DEMONSTRAÇÃO DE POSSE "AD USUCAPIONEM" - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - POSSE INJUSTA NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO.
- A ação reivindicatória visa a tutelar o domínio real quando o proprietário objetiva a restituição da posse em face do possuidor, não proprietário, que a detém injustamente. - A "posse injusta" a embasar o pleito reivindicatório engloba conceito mais amplo que a posse injusta analisada nas ações possessórias. A posse injusta para fins petitórios não padece necessariamente de vícios de violência, clandestinidade e precariedade, configurando-se pela existência de posse que seja desprovida de causa jurídica, título, ou razão aptos a justificá-la
[...].

(TJ-MG - AC: 10086080235095001 Brasília de Minas, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 2. Na espécie, a propriedade dos autores/recorridos restou devidamente comprovada, e a área objeto da lide está perfeitamente individualizada.
3. Para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, isto é, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório
[...].
(TJ-GO - APL: 02009255420148090144, Relator: Sebastião Luiz Fleury, Data de Julgamento: 29/08/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/08/2017).

E, no mesmo sentido, este Tribunal Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DOMÍNIO COMPROVADO PELA PARTE AUTORA -ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO TERRENO PELO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE PROVA – POSSE INJUSTA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
Cuidam os autos de demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do CC, que encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros. 4 - A propriedade do imóvel está comprovada por meio da matrícula nº 41.880, evidenciando o registro em nome do apelado Sanlorenzo Construtora Ltda ME. 5 – “Para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse”. (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9ª ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).
6 - Não cuidou O apelante de fazer prova da concretização do negócio jurídico narrado, pois, como destacado, o contrato de compra e venda apresentado não possui validade, não havendo sequer lastro de continuidade entre a compra realizada pela Sra. Anna e a aquisição pelo recorrente, de modo que não possui nenhum título capaz de amparar sua posse, reconhecendo-se sua natureza injusta. 7 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - Apelação Cível: 00165458020158080048, Relator: Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível).

Desse modo,
vê-se que a posse do ora agravado é injusta para fins petitórios, uma vez que não tem este uma razão jurídica para ocupar o imóvel descrito na ação originária.

Por fim, não se pode olvidar que o próprio possuidor de boa-fé pode ser desapossado por meio da reivindicatória, de forma que é irrelevante a qualidade da posse, para tal finalidade.

Desse modo,
“Tratando-se de ação reivindicatória, a prova inequívoca do direito invocado se demonstra através da comprovação do domínio sobre a coisa, bem como sua individualização. Por sua vez, a probabilidade do direito se configura na posse injusta exercida pelo demandado e, por fim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, encontra-se na impossibilidade do direito de uso, gozo e disposição da coisa pelo autor. Comprovados tais requisitos, deve ser a tutela deferida”
. (TJ-MG - AI: 10000205465941001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021).

Não se mostra razoável que
o
agravante ingresse na posse do imóvel somente após
a prolação
da sentença, uma vez que diante da
plausibilidade do
direito e
da
verossimilhança de suas alegações, tal medida pode ser concedida
de
imediato
.

Por
tanto, firme nas razões exposta
s, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto para determinar que o agravado desocupe o imóvel litigioso descrito nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do presente julgamento, sob pena de desocupação forçada, a ser cumprida pelo juízo de origem com requisição de força policial, caso necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar que o agravado desocupe o imóvel litigioso descrito nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do presente julgamento, sob pena de desocupação forçada, a ser cumprida pelo juízo de origem com requisição de força policial, caso necessária.